Tribunal: TJES
Processo: 0025582-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - O órgão autuador foi procurado em razão da ausência de pagamento de um suposto contrato de seguro de vida, ocorre que restou devidamente esclarecido que se tratava de um seguro prestamista de modo que somente haveria direito ao pagamento da indenização, referente ao abatimento da dívida, no período de vigência do contrato de financiamento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025582-09.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025582-09.2015.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 280-281), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória para declarar a nulidade da multa imposta a Apelada nos autos do Processo Administrativo n.º 229/2011.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão anulatória, destacando que:

Primeiramente, observo, às fls. 55, que a parte consumidora almeja recebimento de indenização de seguro de vida de seu marido, trazendo o documento de fls. 59 com as coberturas securitárias. Ao analisar esse documento de fls. 59, vejo que, em verdade, não se trata de seguro de vida, mas, sim, de seguro prestamista.

Nesse tocante, saliento que o seguro prestamista é uma modalidade de seguro que concede, ao segurado, a quitação total ou parcial de sua dívida junto à empresa onde se firmou financiamento, me caso de morte ou incapacidade. Dessa forma, somente haveria direito ao recebimento de indenização (abatimento de parcelas da dívida) durante a vigência do contrato de financiamento.

Ocorre que, no caso concreto, conforme informação de fls. 68, quando do falecimento do marido da parte consumidora, o contrato de financiamento já teria sido concluído. Com isso, não haveria qualquer indenização a ser vertida para a quitação das parcelas remanescentes. Consequentemente, não constato qualquer inadimplemento da parte autora no bojo do contrato de seguro prestamista firmado com o falecido marido da parte reclamante. Por conseguinte, tampouco há ilícito consumerista a ser reprimido pelo Procon.

Desta maneira, impõe-se a anulação do Processo Administrativo nº 229/2011, onde foi aplicada ilegalmente multa em desfavor da requerente. Nesses termos, merecerá integral guarida a pretensão autoral.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante alega que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e que a multa deve ser mantida pois a Apelada violou um dos princípios mais importantes do CDC, qual seja, o da transparência, ao se negar a fornecer as informações e dados relativos ao seguro de vida do marido da consumidora que efetuou a reclamação perante o Procon.

A multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidora, que alegava que seu marido possuía um seguro de vida e não estava tendo êxito em receber a indenização respectiva.

O Procon Municipal, por entender que os direitos do consumidor foram lesados, aplicou multa valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil noventa reais e oitenta centavos).

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor.

Ocorre que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, motivação é pressuposto de validade da decisão de aplicação da multa e deve estar presente tanto na autuação pela prática da infração quanto na aplicação da penalidade.

No caso em análise, a aplicação da penalidade decorreu da ausência de informação acerca dos motivos que ensejaram o não pagamento de suposto seguro de vida contratado pelo esposo da consumidora reclamante.

Ocorre que a Apelada informou na audiência realizada perante o Procon (fl. 86) que só se responsabilizava por questões de empréstimo, não sendo responsável por seguro de vida.

A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.

A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.

In casu
, o órgão autuador foi procurado em razão da ausência de pagamento de um suposto contrato de seguro de vida, ocorre que restou devidamente esclarecido que se tratava de um seguro prestamista de modo que somente haveria direito ao pagamento da indenização, referente ao abatimento da dívida, no período de vigência do contrato de financiamento.

Durante o procedimento administrativo foi devidamente informado que o contrato de financiamento já se encontrava quitado à época do falecimento do esposo da consumidora, bem como juntados por ela mesma todos os termos da contratação, demonstrando que as informações estavam à sua disposição.

No certificado de seguro constava na parte inicial do documento e em destaque o seguinte:

Certificamos que o Segurado acima está coberto pelo Seguro BV Mais,
durante o prazo do seu contrato de financiamento
firmado entre a BV Financeira, conforme tabela abaixo, respeitados os limites e Condições da Apólice.

Neste contexto, correta a sentença ao concluir que não houve violação das normas de proteção ao consumidor ou inadimplemento do seguro prestamista, ou seja, não houve “
ilícito consumerista a ser reprimido pelo Procon
”.

A aplicação de multa pelo órgão de proteção ao crédito exige a comprovação do fato que justifica a imposição da sansão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais (TJES, Apelação, 0000705-29.2020.8.08.0024 - PJE, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1º/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES MULTA PROCON ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. [...] 5. Excepcionalmente,
admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato.
E isso porque, estando o Administrador submetido à estrita legalidade,
os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato
. É o que se chama teoria da transcendência dos motivos determinantes do ato administrativo, segundo a qual um vício na enunciação das razões que levam à sua prática contamina a validade do ato. 6. Exatamente com base nessa ideia, encontram-se, na jurisprudência pátria, diversos arestos no sentido de que deve ser anulado o ato do Procon que aplica sanção com base em fundamento de fato não verificado na realidade. 7. Estando demonstrado nos autos que a cobrança não é ilícita e, também, não há onerosidade excessiva em sua cobrança, deve ser anulada a multa administrativa aplicada pelo Procon. 8. Recurso provido (TJES, Apelação, 024160359402, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE DE LEGALIDADE - MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO FATO – AUSENTE
- O exame da legalidade do processo administrativo não se restringe à observação dos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto os atos que o permeiam podem estar eivados de vícios, capazes de macular sua validade. -
A ausência
de motivação do ato administrativo e
de comprovação do fato passível de respectiva sanção impõe a desconstituição da multa aplicada
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.070107-4/008, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.